Tribunal: CARF
Processo: 11020.721450/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721450/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
QUISSINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO
PREVISTO EM LEI.
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é requisito formal
constitutivo da existência da área de reserva legal. Para fins de exclusão da área
tributável, a área de reserva legal deverá estar averbada à margem da inscrição
da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721450/2008-83
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721450/2008-83

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-21.458, de 13/08/2010, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário lançado (fls. 100/109):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que foi emitida a Notificação de Lançamento no
10106/00039/2008, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel
“Fazenda do Fuzil”, localizado no município de São Francisco de Paula (RS), cadastro fiscal
sob o no 1.581.806-3 e área total de 479,5 hectares (ha).
A fiscalização tributária assinalou as seguintes irregularidades na declaração do
exercício (fls. 02/07):
(i) Área de Preservação Permanente (APP): falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). Área glosada: 130,0 ha;
(ii) Área de Reserva Legal (ARL): além da ausência do
protocolo do ADA, não restou comprovada a averbação da área
ambiental no Cartório de Registro de Imóveis até a data da ocorrência
do fato gerador. Área glosada: 189,5 ha; e
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721450/2008-83

(iii) Valor da Terra Nua (VTN): o contribuinte não comprovou
através de laudo de avaliação do imóvel, segundo as regras da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor atribuído
para o VTN no exercício. Para fins de avaliação do preço das terras, o
agente lançador considerou os valores extraídos do Sistema de Preços
de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 10/09/2008, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 36/38 e 39/46).
Intimado por via postal em 01/10/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 03/11/2010, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de direito para a
reforma do acórdão de primeira instância (fls. 110/115 e 116/138):
(i) não é legítimo condicionar o reconhecimento da exclusão da
área de reserva legal, que está sendo preservada, cumprindo dessa
forma a sua função socioambiental, à prévia averbação dessa área no
registro de imóveis;
(ii) a existência de averbação da área de reserva legal na data do
fato gerador do imposto não constitui condição essencial para o
aproveitamento da isenção, já que a própria Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, não impôs expressamente tal exigência ao
proprietário rural; e
(iii) de qualquer modo, a averbação da área de reserva legal foi
efetivada no dia 27/10/2010, junto ao Registro de Imóveis da Comarca
de São Francisco de Paula (RS).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721450/2008-83

Mérito
Em primeiro lugar, cabe dizer que o acórdão de primeira instância reverteu a glosa
da área de preservação permanente, visto que apenas a partir de 2007 o órgão ambiental passou a
exigir a apresentação anual do ADA. Comprovado o protocolo tempestivo do ADA em 1998,
contendo a informação da área de preservação permanente, a eficácia do documento se estendeu
até o exercício de 2006.
Quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização, foi considerado matéria não
impugnada pela decisão de piso, ante a falta de discordância quanto à avaliação da terra nua de
acordo com os dados do SIPT.
Logo, permanece em litígio tão somente a área de reserva legal, uma vez que não
comprovada a sua averbação à margem da matrícula do imóvel rural.
Pois bem. A área de reserva legal é passível de exclusão da área tributável do
imóvel rural, nos termos da alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996,
abaixo reproduzida, observada a sua redação ao tempo do fato gerador da obrigação tributária do
presente processo:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Para a definição de área de reserva legal, reporta-se o dispositivo transcrito,
expressamente, às prescrições da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, o Código Florestal
brasileiro.
Por sua vez, o art. 16 do Código Florestal vigente à época estabelecia os limites
para a constituição da reserva legal, assim como a necessidade de sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel rural. Transcrevo o § 8o desse artigo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (destaquei)
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721450/2008-83

A averbação é um ato dotado de eficácia constitutiva, condicionante do direito de
usufruir a redução do imposto. Para escapar à incidência tributária é indispensável a prévia
averbação da área de reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel, obrigação esta
que incumbe ao proprietário do imóvel rural.
Em outros dizeres, para surtir efeitos tributários a averbação na matrícula do
imóvel deverá ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador do imposto como prova da
existência da área de reserva legal.
A propósito, esta última afirmativa é corroborada pelo § 1o do art. 12 do Decreto
no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
(...)
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a atual
jurisprudência é firme no sentido da necessidade de averbação tempestiva da área de interesse
ambiental junto à matrícula do imóvel rural.
Para ilustrar as decisões, transcrevo a ementa de acórdão a seguir, proferido pela
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do registro do
imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR, desde que
efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Todavia, na hipótese dos autos observa-se que não houve averbação tempestiva da área,
o que deveria ocorrer antes do fato gerador.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-008.623, de 19/02/2020, relatora conselheira Ana
Paula Fernandes).
Tal linha de raciocínio sobre a eficácia constitutiva da averbação da área de
reserva legal na matrícula do imóvel, para efeitos tributários, está alinhada com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721450/2008-83

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO. MULTIFÁRIOS PRECEDENTES DESTE
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua eficácia, do
ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário competente,
porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não apenas declaratória.
II. De fato, "nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, 'é imprescindível a
averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, para que o contribuinte obtenha a isenção do imposto
territorial rural prevista no art. 10, inc. II, alínea 'a', da Lei n. 9.393/96' (AgRg no REsp
1.366.179/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 20/03/2014)'" (STJ, AgRg no AREsp 684.537/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2015).
(2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.450.992/SC, relatora Ministra
Assusete Magalhães, sessão de 15/03/2016).
Não deixam dúvidas os documentos que instruem o processo administrativo que a
área de reserva legal de 189,5 ha, objeto de glosa pela autoridade fiscal, não se encontrava
averbada em qualquer das matrículas vinculadas ao imóvel Fazenda do Fuzil, sob o no 20.873,
21.757, 21.974 e 6.519, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco de
Paula (RS).
Em verdade, o recurso voluntário confirma que a averbação foi feita à margem da
matrícula do imóvel rural somente no dia 27/10/2010, ou seja, posteriormente à data do fato
gerador do imposto, inclusive após a própria decisão de primeira instância, ora recorrida (fls.
139/159).
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital